Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0746521-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUSE MARIA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O (Num. 52932516). Nada a prover quanto à petição de Num. 52932516. Trata-se de petição corriqueira e sem justificativa para sua análise no plantão judicial, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 2278, de 16 de outubro de 2023, que regula o presente Plantão, o qual estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Ademais, a competência do Plantão Judicial de 2a Instância se exauriu com a prolação da decisão Num. 52928159, por meio da qual o pedido liminar não foi apreciado em razão de perda superveniente do interesse de agir, visto que o Juiz de Direito Substituto em Plantão Rômulo Batista Teles já deferiu parcialmente o pedido, não subsistindo medida de natureza urgente a ser apreciada no momento. Ante o exposto, determino a normal conclusão ao Relator original. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de outubro de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial